Tribunal: STJ
Processo: 0801021-52.2021.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701263 - PB (2024
/0272829-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VLADIMIR CAMPOS MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA - BA025246
JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY - BA048527
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8a8b5de0-6a49-4673-982e-73962b42613b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701263 - PB (2024
/0272829-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VLADIMIR CAMPOS MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA - BA025246
JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY - BA048527
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por VLADIMIR CAMPOS
MARTINS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria,
assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
Documento eletrônico VDA47452428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:50
Código de Controle do Documento: c8505e57-416a-4883-b253-85e3eab7d292

DE CISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. SÚMULA N. 182 DO STJ. INVIABILIDADE
DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do
provimento jurisdicional que inadmitiu o recurso especial, em ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, pois
não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática
proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo o óbice da
n. 182
Súmula
/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado (e-STJ fls. 2535-2543).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:50
Código de Controle do Documento: c8505e57-416a-4883-b253-85e3eab7d292

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0272829-6
AREsp 2.701.263 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026671819968152002 08010215220218150000
801021522021815000000026671819968152002
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VLADIMIR CAMPOS MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA - BA025246
JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY - BA048527
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VLADIMIR CAMPOS MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO BRANDÃO SILVEIRA - BA032206
NELSON DA COSTA BARRETO NETO - BA022065
NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - BA017582
FELIPE BORGES DE ALENCAR - GO049219
DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA - BA025246
JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY - BA048527
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5422455514=0430;094@
2024/0272829-6 - AREsp 2701263 Petição : 2025/0037728-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:11:12
Código de Controle do Documento: 2B325ED1-9DA8-4BB3-9CE5-F1B8206A0D49